Tribunal: STF
Processo: RMS 21364
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
DECADENCIA. Lei 1.533, de 1951, art. 18.
         I. - Segurança impetrada após transcorrido o prazo de  cento
e vinte dias inscrito no art. 18, da Lei 1.533, de  1951,  contado  a
partir da  publicação  do  ato  impugnado,  a  Portaria  n.  949,  de
17.10.89, do Ministro de Estado do Exercito.
         II. - Decadencia reconhecida.  Ressalva  do ponto  de  vista
pessoal do relator.
         III. - Recurso improvido.